Tribunal: TJES
Processo: 5006965-70.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Decorrente de Sentença Condenatória; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5006965-70.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AULENI ALVES GONCALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006965-70.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AULENI ALVES GONCALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: ALESSANDRA FANTONI RODRIGUES DANIEL - ES30374-A, EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO DE PENA E SITUAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE DA PACIENTE. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que não há nos autos documentos eficazes que comprovem as enfermidades nem que a ré não possa receber tratamento no estabelecimento prisional. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 18/09/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de AULENI ALVES GONÇALVES, em face de suposto constrangimento ilegal, causado por ato da MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra-ES, que nos autos da ação penal nº 0002343-59.2019.8.08.0048, foi condenada pela prática do crime previsto no artigo 155, §2º, incisos IV, do Código Penal em concurso de pessoas.

O impetrante afirma, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal deriva da ausência de expedição da guia de execução de pena, bem como que a paciente apresenta quadro de depressão, pneumonia, hipertensão e cleptomania.

Diante disso, pugna pela imediata cassação do mandado de prisão, a expedição da guia definitiva da paciente em sede liminar, para que o período em que se encontrou em recolhimento domiciliar, seja detraído de sua pena e a conversão da reclusão para prisão domiciliar.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

Inclua em pauta para o julgamento, nos termos do artigo 249 do Regime Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

*

O SR. ADVOGADO EDMAR SANTOS DE SOUZA:-

Cumprimento todos os pares e o douto Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

Sem mais delongas, trata-se de um HC referente a um ato ilegal ao ver da paciente, Auleni Alves Gonçalves. Essa senhora foi condenada por furto qualificado, uma pena em regime fechado de 4 anos e 4 meses.

Pois bem, juntei aos autos atestados médicos comprovando que essa senhora é doente, ela sofre de uma doença conhecida, dizem que é a doença de rico, mas para pobre ela é ladrão, rico ela é doente.

Essa senhora cometeu pequenos furtos no decorrer de um período pequeno, só que um furto, ela estava surtada, ela cometeu um furto, outro dia cometeu outro, outro dia cometeu outro, foi condenada no regime fechado.

O que é o nosso pedido, excelências? É um pedido, no meu ver, simplório, porque o próprio promotor, antes, opinou já favorável pela guia de execução no ID 43228340. Por que opinou? Porque o próprio promotor entendeu e a juíza acatou no ID 43328011. Porém, até hoje essa guia não foi expedida e, sendo assim, é objeto do nosso HC porque entendemos que ela está sofrendo uma coação a sua liberdade de ir e vir.

Essa senhora ficou três anos de tornozeleira. Essa senhora tem direito de ter esses três anos abatidos na pena dela conforme julgados já concretizados nas Cortes Superiores. Inclusive, ela, depois de sentenciada, a juíza ainda se equivocou em não retirar essa tornozeleira; e até o trânsito em jugado ficou submetida, ainda, a medidas cautelares diversas, como recolhimento noturno, o que, também, é objeto do nosso pedido de detração.

Sem mais delongas, Excelências, cito vários julgados no sentido de pessoas absolvidas diante dessa doença, cleptomania. Eu cito o rabino Henry Sobel, que costumava furtar gravatas, ele foi absolvido. Outro famoso foi o Ronaldo Ésper, que costumava roubar plantinhas em cemitério. Tem, também, a namorada do Brad Pitt, outra famosa milionária. E outros que vemos, praticamente, nas colunas sociais, que cometem pequenos furtos decorrente de uma doença que se iguala a uma dependência química.

Porém, juntei laudos que dizem que ela se encontra em tratamento. Vou só resumir: A paciente comparece acompanhado do seu marido, (ela tem netos, ela cuida de duas crianças para a filha dela trabalhar) para tratamento, apresentando quadro psiquiátrico de cleptomania. Faz tratamento psiquiátrico desde outubro de 2021, excelência.

Depois que ela começou o tratamento, ela cessou essa abstinência que ela tinha por cometer esses pequenos furtos. E o engraçado, que a gente começa a estudar, a gente percebe que os furtos não eram para ela, era para dar um presentinho para a netinha, fazer uma graça num aniversáriozinho; e eram nesses momentos que aflorava essa sua psique. É uma doença psiquiátrica caracterizada por furto compulsivo e não consegue resistir, excelência. Isso quem está falando é um psiquiatra que é credenciado do SUS, é o doutor Renato Itaborai Pereira, CRM 2285, do Espírito Santo. Ele fez esse laudo, foi quando ela tinha 51.

Tem um outro laudo aqui, essa senhora já tinha 52, e ela continua o tratamento. Encontra-se em uso de antidepressivo, sertralina 50 mg, do ansiolítico clonazepam 2 mg e o psicofármaco naltrexona.

Essa senhora, excelências, encontrei com ela, está desfalecida, está arrasada, está vivendo de favor, pulando de galho em galho para não ser presa. Essa senhora, excelência, no ver do nosso pedido, não vejo a necessidade de manter uma senhora encarcerada por um crime de 4.4 anos, sendo que ela passou só de tornozeleira 3 anos, sendo que tem uma decisão da própria magistrada, doutora Cristina Ellen, mandando expedir a guia; porque teve um pedido de domiciliar, a promotora negou, opinou desfavorável pela domiciliar, mas ela acatou nosso pedido de expedição de guia. E a juíza foi na mesma linha, resumindo o pedido assim: O pedido de prisão domiciliar, assim como todo e qualquer incidente executório, deve ser formulado primeiramente pelo juiz da execução. Assim, requer ao Ministério Público que seja indeferido o pleito constante da petição ID tal e tal, por ser incompetente esse juiz de conhecimento e a apreciação almejada.

O que era o pedido? A juíza entendeu que tinha que pedir na execução penal. Ao mesmo tempo que ela nega, ela vem e finaliza: Outrossim, para que a condenada Auleni não seja alijada da prestação jurisdicional, requer o
parque
t
a imediata expedição da guia de execução penal, independente do cumprimento de mandado de prisão, para que essa possa postular perante o juiz da execução o que entender de direito.

E nesse sentido, só quero que essa decisão seja cumprida para a gente buscar perante a autoridade que será competente, que é competente, porque já transitou em julgado, que é a juíza da execução penal, para que lá a gente consiga fazer essa detração da pena, desses três anos de tornozeleira, desse tempo que ela ficou de recolhimento noturno e que a gente resolva, enquanto isso não aconteça, que ela possa voltar para casa dela. Ela está há três meses morando na casa dos outros, com medo de ser presa. Que ela possa voltar para casa dela, que ela fique de prisão domiciliar até que uma decisão que faça essa detração seja deferida, seja julgada.

Esse é o humilde pedido que faço para vossas excelências. Já fiz para o relator e estou fazendo para vossas excelências, que a gente dê uma alternativa para essa senhora que não seja a prisão.

É o requerimento, excelências.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo em caso de sustentação, peço o retorno dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 25/09/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes Pares, na última Sessão, respeitosamente, pedi retorno dos autos após contundente sustentação oral da ilustre defesa.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de AULENI ALVES GONÇALVES, condenada pela prática do crime previsto no artigo 155, §2º, incisos IV, do Código Penal em concurso de pessoas.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da ausência de expedição da guia de execução de pena, bem como que a paciente apresenta quadro de depressão, pneumonia, hipertensão e cleptomania.

Consta dos autos que a paciente, juntamente com sua corré Nubia Fernanda Gonçalves Nunes, foi condenada pela prática do crime de furto qualificado, pelo concurso de agentes, com regime inicial fechado.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que não foi expedida a guia de execução da apenada, tendo em vista que o mandado de prisão está pendente de cumprimento desde 12/12/2022, pois a paciente está em local incerto e não sabido. Dessa forma, encontra-se devidamente justificada a não expedição, nos termos do artigo 105 da Lei de Execuções Penais, in verbis:

Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.

Outrossim, a afirmação defensiva sobre a acusada necessitar de tratamento para depressão, pneumonia, hipertensão e cleptomania, não passa de mera alegação, tendo em vista que não há nos autos documentos eficazes que comprovem as enfermidades, nem que a ré não possa receber tratamento no estabelecimento prisional. Vejamos:

"o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra" (RHC n. 58.378/MG, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe 25/8/2015).

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em ausência de expedição da guia de execução de pena, nem em situação de extrema debilidade da paciente.

Ante o exposto com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual denego a ordem.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006965-70.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AULENI ALVES GONCALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: ALESSANDRA FANTONI RODRIGUES DANIEL - ES30374-A, EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

VOTO

Eminentes Pares, na última Sessão, respeitosamente, pedi retorno dos autos após contundente sustentação oral da ilustre defesa
.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de AULENI ALVES GONÇALVES, condenada pela prática do crime previsto no artigo 155, §2º, incisos IV, do Código Penal em concurso de pessoas.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da ausência de expedição da guia de execução de pena, bem como que a paciente apresenta quadro de depressão, pneumonia, hipertensão e cleptomania.

Consta dos autos que a paciente, juntamente com sua corré Nubia Fernanda Gonçalves Nunes, foi condenada pela prática do crime de furto qualificado, pelo concurso de agentes, com regime inicial fechado.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que não foi expedida a guia de execução da apenada, tendo em vista que o mandado de prisão está pendente de cumprimento desde 12/12/2022, pois a paciente está em local incerto e não sabido. Dessa forma, encontra-se devidamente justificada a não expedição, nos termos do artigo 105 da Lei de Execuções Penais, in verbis:

Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.

Outrossim, a afirmação defensiva sobre a acusada necessitar de tratamento para depressão, pneumonia, hipertensão e cleptomania, não passa de mera alegação, tendo em vista que não há nos autos documentos eficazes que comprovem as enfermidades, nem que a ré não possa receber tratamento no estabelecimento prisional. Vejamos:

"o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra" (RHC n. 58.378/MG, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe 25/8/2015).

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em ausência de expedição da guia de execução de pena, nem em situação de extrema debilidade da paciente.

Ante o exposto com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.